Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704010-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL COSTA MOURA DECISÃO Verifico que o processo 0702591-62.2023.8.07.0018 possui as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir do presente feito. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam sobre a litispendência. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator